Tribunal: TJPA
Processo: 0800089-28.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800089-28.2020.8.14.0000
PACIENTE: REINALDO SANTOS DA ROSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA DO PACIENTE
. INSUBSISTÊNCIA. 1. O processo encontra-se com tramitação regular, haja vista que, conforme informou a autoridade impetrada, todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável, haja vista que a denúncia foi recebida em 23/09/2019, o paciente citado e apresentado resposta à acusação em 25/11/2019, tendo o juízo de origem designado a data de 25/03/2020 para a audiência de instrução e julgamento. 2. Desta feita, depreende-se que não há atraso em relação à instrução do feito, tendo em vista que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 3. O magistrado a quo fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública e na possibilidade de reiteração delitiva, já que o Paciente foi preso na flagrância delitiva, praticando o tráfico ilícito de drogas, tendo sido encontrado drogas com ele em sua residência, bem como pelo fato do acusado responder a processos por delitos de receptação, furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sendo certo que o Paciente tem a traficância como meio de vida. 4. Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR 0800089-28.2020.8.14.0000

IMPETRANTE (S):
MARLONE SAMPAIO DA SILVA (OAB/PA N.º 20.184)

PACIENTE (S): REINALDO SANTOS DA ROSA

IMPETRADO: JUIZ (A) DA VARA UNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS/PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Versam os presentes autos de habeas corpus liberatório com pedido de liminar, interposto em favor de
REINALDO SANTOS DA ROSA
, contra ato do MM. Juízo da Vara Única de Ulianópolis /PA.

Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante em 10/08/2019, tendo sua prisão sido convertido em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas, tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Alega o impetrante que o decreto prisional
carece de fundamentação idônea
, porque teria sido encontrado com o Paciente pouca quantidade de droga “mostrando-se adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal”.

Informa, ainda, que o encarceramento preventivo do Paciente se tornou ilegal pelo suposto
excesso de prazo
, aduzindo que o Paciente está preso desde 09/08/2019 e a audiência de instrução e julgamento foi designada somente para o dia 25/03/2020, quando ultrapassará 7 (sete) meses de cárcere.

Por fim, aduz que o Paciente reúne
predicados pessoais
de primariedade, residência fixa e ocupação lícita que lhe autorizam responder ao processo em liberdade.

Com tais fundamentos, pugna pela concessão liminar da ordem a ser confirmada no mérito para que seja dado ao Paciente aguardar o julgamento em liberdade, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos foram inicialmente distribuídos à relatoria do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, que indeferi a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade coatora.

Em Doc. de nº 2632155,
o juízo apontado como coator informou, in verbis:

“Informo que os fatos são originários da Ação Penal n. 0005971-36.2019.8-14-0130, movida pelo Ministério Público Estadual, imputando ao paciente a prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2005. Afirma o Ministério Público, na denúncia oferecida em 12/09/2019, que o Paciente foi preso em flagrante delito no dia 09 de agosto de 2019, por volta das 11h, ocasião na qual Policiais Civis, averiguando a informação de que o acusado estaria traficando drogas em sua residência, tiveram fundadas suspeitadas procedência da “denúncia anônima” porque havia grande número de pessoas entrando e saindo da residência do acusado. Por isso a Polícia Civil realizou busca domiciliar na residência do paciente e lá encontraram 28 (vinte e oito) invólucros contenda a droga vulgarmente conhecida como maconha, balança de precisão e R$ 300,00 (trezentos reais). A prisão em flagrante do acusado foi convertida em prisão preventiva por este Juízo.

No dia 23 de setembro de 2019 a denúncia foi recebida por este Juízo, tendo sido ordenada a citação do acusado para apresentar sua resposta à acusação.

O acusado foi devidamente citado no dia 25/11/2019, conforme a certidão de fl. 124, e apresentou sua resposta à acusação às fls. 85-98.

No dia 17/12/2019 (fl. 115) este Juízo indeferiu o pedido da Defesa de revogação da prisão preventiva e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 25/03/2020, às 13h (...)”.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES, que opinou pela
denegação
da ordem.

Por fim, tenho em vista a prevenção, os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange ao
excesso de prazo
, apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida a afirmação de que há excesso de prazo, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável, haja vista que a denúncia foi recebida em 23/09/2019, o paciente citado e apresentado resposta à acusação em 25/11/2019, tendo o juízo de origem designado a data de 25/03/2020 para a audiência de instrução e julgamento.

Desta feita, depreende-se que não há atraso em relação à instrução do feito, tendo em vista que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 3º, 14, II, 288, P. Único, 69, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.

INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade.

2. A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência. (HC 339046/SP Ministro JORGE MUSSI.

DJe 23/02/2016)

3. Ordem Denegada. (2017.02467391-05, 176.435, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/06/2017, Publicado em 13/06/2017)

Com relação à alegação de
ausência de justa causa
para a prisão preventiva do Paciente,
entendo que a mesma não pode prosperar, pois a douto magistrada
a quo
fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, já que o Paciente foi preso na flagrância delitiva, praticando o tráfico ilícito de drogas, tendo sido encontrado drogas com ele em sua residência.

Ademais, o juízo coator também fundamentou a prisão cautelar do coacto na possibilidade de reiteração delitiva, ressaltando que o acusado já responde a processos por delitos de receptação, furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sendo certo que o Paciente tem a traficância como meio de vida.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

Já no que concerne as alegadas
condições pessoais favoráveis da paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Por fim, q
uanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 09/03/2020